Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-67.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007343-67.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 564.985.009-72 (EMBARGANTE), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (EMBARGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

A contradição que autoriza a interposição dos Aclaratórios é a existente entre os fundamentos adotados e a conclusão do aresto, o que não ocorreu em nenhuma das hipóteses alegadas pelo embargante.

“Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.”
(
EDcl no REsp 1428903/PE)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo recorrente.

O embargante aduz que há omissão e contradição no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que a contradição se constata quando ficou consignado no voto
“Com a assinatura do contrato, pressupõe-se que ficou satisfeito o pagamento, visto que a vendedora/apelada assinou o termo negocial, cuja firma foi, inclusive, reconhecida (Id 191739656-pág. 01).”

Contudo, depois asseverou que o recorrente não provou a quitação por meio de recibo, cheque ou transferência bancária, levando à manutenção da sentença.

Confira-se excerto do aresto impugnado:

O apelante ajuizou a Ação de Cobrança contra a apelada alegando que firmou com ela um contrato de Compra e Venda de 100 toneladas de algodão, a granel, e que apesar de ter efetuado o pagamento total do produto, a empresa lhe entregou apenas 25 toneladas.

Acostou aos autos o referido contrato no qual consta que o pagamento seria antecipado, em 12-04-2018, ou seja, na data da assinatura do contrato.

A parte adversa afirmou que o autor/apelante não lhe pagou o combinado e suscitou a aplicação da exceção de contrato não cumprido, conforme art. 476 do Código Civil.

Com a assinatura do contrato, pressupõe-se que ficou satisfeito o pagamento, visto que a vendedora/apelada assinou o termo negocial, cuja firma foi, inclusive, reconhecida (Id 191739656-pág. 01).

Ocorre que a prova do pagamento só ele poderia fazer através de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação (cheque ou transferência bancária). Qualquer outro meio de prova não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.

Devo consignar que não houve contradição no aresto.

Não obstante ter afirmado que “
Com a assinatura do contrato, pressupõe-se que ficou satisfeito o pagamento, ...”,
a simples suposição não leva ao entendimento que ficou comprovado o pagamento,
o qual, devo ratificar, se faz com recibo, depósito bancário, pix, ou outro que efetivamente demonstre que foi realizado, ônus que incumbe ao pagador .

É comum a ocorrência de cláusulas com redação semelhantes em contratos de compra e venda, mas o instrumento em si não serve como comprovante de quitação.

Quanto à alegada omissão, não existiu, até porque a análise da validade da cártula como título executivo judicial não é relevante neste processo, que se trata de Ação de Cobrança.

Além disso, verifica-se a omissão quando o aresto não
enfrenta todos os fundamentos de fato ou de direito expostos nas razões recursais e necessários ao deslinde da controvérsia e a contradição que autoriza a interposição dos Aclaratórios é a existente entre os fundamentos adotados e a conclusão do aresto,
o que não ocorreu em nenhuma das hipóteses alegadas pelo embargante
.

Na realidade está clara a intenção do embargante de rediscutir a questão, visto que nesta parte o julgamento não lhes foi favorável, mas os Embargos de Declaração não são adequados para esse propósito, não há espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024